Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Defeito processual inexistente. Ausente prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo. Inviabilidade de dilação probatória e de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam o reconhecimento da omissão e da contradição, tanto com relação à análise dos documentos que comprovariam o direito líquido e certo do impetrante à atribuição de maior pontuação no processo seletivo, quanto à teoria dos motivos determinantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, contradição ou erro (defeitos intrínsecos) em relação à análise da documentação comprobatória do direito líquido e certo do impetrante e à teoria dos motivos determinantes.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, ou seja, de que “a prova pré-constituída não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo, consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo do impetrante e, assim, legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa distrital”.
5. Efetivamente, a via eleita pelo ora embargante à obtenção do direito (mandado de segurança) não admite imprecisão ou incerteza acerca da prova dos fatos para o exame da pretensão deduzida em juízo.
6. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, inexistindo espaço para dilação probatória, como no caso concreto (STJ, AgInt no MS n. 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).
7. Não há de se cogitar em omissão em relação à teoria dos motivos determinantes, uma vez que a pontuação do candidato teria sido lançada com fundamento no documento apresentado, o qual não se revelaria consistente, de pronto, para o fim de concessão da ordem, sem o estabelecimento do efetivo contraditório.
8. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [atribuição de pontuação em processo seletivo para a função de preceptoria], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LXIX e LXX; Lei no 12.016/2009; CPC, art. 1.022, I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016); STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022); STJ, AgInt no MS n. 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).